Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733589-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: JONATHAS HENRIQUE SEVERO COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado, por meio da Defensoria Pública (Curadoria Especial de Ausentes), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora